Tribunal: CARF
Processo: 13811.001559/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13811.001559/2009-09
ACÓRDÃO
2101-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ANTONIO DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PRESCRIÇÃO.
Prescreve o crédito tributário em cinco anos contatos da sua constituição
definitiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001559/2009-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por José Antonio Da Silva, em face do
Acórdão no 17-34.773, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), em sessão realizada em 8 de setembro de 2009.
O contribuinte foi notificado sobre lançamento de multa por atraso na entrega da
declaração de saída definitiva do Brasil, referente ao exercício de 2005, no valor de R$ 7.450,96.
Embora tenha saído do Brasil com ânimo definitivo em 1o/12/2005, apresentou a declaração de
saída definitiva apenas em 5/7/2006, configurando atraso de 7 meses.
Na impugnação tempestiva apresentada à primeira instância, o contribuinte alegou,
em síntese: (a) ausência de prazo definido na legislação então vigente para entrega da declaração;
(b) denúncia espontânea; (c) subsidiariamente, alteração da base de cálculo da multa.
A 9a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário, pelos seguintes fundamentos: (i) competência exclusiva do
Poder Judiciário para apreciar validade de lei; (ii) inexistência de denúncia espontânea no
descumprimento de obrigação acessória; (iii) base de cálculo correta conforme art. 964 do RIR/99.
Veja-se a ementa:
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE SAÍDADEFINITIVA DO
BRASIL.
A entrega da declaração de saída definitiva do Brasil após o prazo fixado enseja a
aplicação da multa por atraso.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se configura denúncia espontânea o cumprimento de obrigação acessória
depois de escoado o prazo legal para seu adimplemento, sendo exigível a multa
indenizatória decorrente da impontualidade do contribuinte.
VALOR DA MULTA APLICADA
A multa por atraso na entrega da declaração é de um por cento ao mês ou fração
sobre o valor do imposto devido, ainda que o mesmo já tenha sido integralmente
pago.
VALIDADE DE ATOS LEGAIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da validade de lei, porque
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.DOUTRINA. EFEITOS
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001559/2009-09
3
Cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso voluntário alegando
apenas a prescrição intercorrente e prescrição do crédito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar – Prescrição intercorrente
O recorrente sustenta que o crédito tributário está extinto pela prescrição
intercorrente, tendo em vista o decurso de mais de 9 anos entre a prolação da decisão de primeira
instância (08/09/2009) e a ciência do contribuinte (09/11/2018).
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de prescrição intercorrente.
3. Mérito
O recorrente alega, no mérito, que transcorreu o prazo prescricional de 5 anos
previsto no art. 174 do CTN para a cobrança do crédito tributário, considerando o período
decorrido desde o lançamento até a ciência da decisão de primeira instância.
Ocorre que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, nos termos
do art. 174 do CTN, somente se inicia após a constituição definitiva do crédito tributário.
Constituído o crédito tributário através do lançamento, o fato prescricional iniciará
a trajetória da sua extensão temporal, culminando o termo final após transcorridos 05 anos.
Durante a tramitação do processo administrativo, com a impugnação tempestiva interposta pelo
contribuinte, o crédito tributário permanece suspenso em sua exigibilidade, nos termos do art.
151, III, do CTN, não correndo o prazo prescricional.
A constituição definitiva do crédito tributário somente ocorre com o término do
processo administrativo, seja pelo julgamento final improcedente dos recursos interpostos, seja
pela desistência ou não interposição de recurso no prazo legal.
4. Conclusão
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso voluntário.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.672 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13811.001559/2009-09
4

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 106
DF CARF MF
Original